Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-15.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020711-15.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 407.671.081-91 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO), DAYSE RIOS BARBOSA - CPF: 604.804.203-51 (ADVOGADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o suposto desconto ocorrido em seu benefício previdenciário, não há se falar em dano material e moral, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA GONCALVES DE ARAUJO em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.º 228500701, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 1020711-15.2022.8.11.0015, ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 228500702, a recorrente insurge em face da sentença e pede a sua reforma a fim de condenar a parte adversa ao pagamento de indenização por dano material e moral. Defende, em síntese, que “JAMAIS ASSINOU o referido contrato de contribuição sindical, bem como expressou sua manifestação de vontade para a celebração da contratação mencionada”.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
.

Na exordial, a autora relatou que constatou a existência de desconto em seu benefício previdenciário, no valor de R$70,87 (setenta reais e oitenta e sete centavos), sem autorização para tanto.

Pois bem.

Analisando os documentos trazidos com a inicial, verifica-se, na realidade, que inexiste qualquer comprovação do alardeado desconto, a não ser o
print
inserido no corpo da inicial, vejamos:

Entretanto, analisando o extrato do INSS (Id. 228500673) e o extrato bancário (Id. 228500676) não é possível visualizar o aludido desconto.

Na espécie, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que inexiste nos autos o alegado desconto, ao passo que o simples
print
trazido no corpo da inicial não faz prova do quanto alegado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
PROVAS INSUFICIENTES (PRINTS) – ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1000458-87.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Outrossim, para ser caracterizado o dever de indenizar, é preciso que haja prova da existência de ilícito praticado pela parte requerida, bem como que este tenha gerado abalo à sua honra, o que não se verifica no caso.

Com efeito, não se desincumbiu a parte autora/apelante, do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

Ademais, não obstante a relação de consumo existente entre as partes e a inversão do ônus da prova, esta não libera a parte autora de comprovar minimamente os seus alegados, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em se tratando de relação de consumo, há inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No entanto, essa inversão não exime o recorrente de apresentar comprovação mínima das suas alegações, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).
A contratação dos serviços foi devidamente comprovada pela apresentação do contrato assinado pelo reclamante, acompanhado de selfie e documentos pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica e legitimidade da cobrança questionada. Não tendo sido comprovada falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula de julgamento servirá como acórdão. Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1013861-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – FURTO DENTRO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a Súmula nº 130 do STJ dispor que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", é sabido que para configurar a obrigação de indenização por danos materiais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.
No presente caso, não restou evidenciada a responsabilização do estabelecimento comercial e não se vislumbra o nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos réus, que lhes pudesse ensejar o dever de reparar os prejuízos financeiros suportados pelo autor, e, tão pouco, o alegado dano moral. Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.”
(N.U 1022857-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Conclusão.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024